Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO CONFORME PROVA DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 370, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Justiça gratuita. O juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais se possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. A despeito dos argumentos lançados, o apelado, em sua manifestação, não trouxe elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelas defesas do recorrente. Benefício mantido.
2. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80, do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta do autor/apelado se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, da CFRB/88), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido.
3. Ação de alimentos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o julgamento do mérito, formado o convencimento motivado do juízo, não bastando os genéricos argumentos do autor para embasar a colheita de outras provas, sequer especificadas na apelação. Julgamento de improcedência do pedido. 3.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. 3.2. Forçoso concluir, portanto, que sendo o juiz o destinatário da prova somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 370 e 371, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.